Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
civil e processual civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Obrigação de transferência de titularidade e responsabilidade sobre os encargos incidentes sobre o bem. Ônus do adquirente. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo primeiro requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a promover a transferência de titularidade de veículo para seu nome ou de terceiro, além de realizar o pagamento de débitos vinculados ao bem (licenciamento, IPVA) e de multas em aberto, a partir de 10/12/2020, no prazo no prazo de 20 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente argui a impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois o veículo se encontra na posse do segundo requerido Gabriel Duarte Lima, desde o dia 10/12/2020. Argumenta que a venda ao segundo requerido era do conhecimento da autora e que o recorrente não foi responsável por nenhuma multa ou débito vinculado ao veículo. Pede a reforma da sentença para que apenas o segundo requerido seja condenado a promover a transferência do bem e ao pagamento dos débitos a ele vinculados, sob pena de multa diária, e a expedição de ofício ao DETRAN/DF para anotação do comunicado de venda. Alternativamente, que o segundo requerido seja condenado a apresentar o veículo para vistoria, sob pena de multa diária, e o afastamento da multa diária por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos a ele vinculados cabem ao recorrente, mesmo após a revenda do bem a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do réu recorrente.
5. É efeito material da revelia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, que poderia ser afastado por documentos idôneos, o que não ocorreu. Em sendo a revelia regularmente decretada e não apresentando documentos extintivos do direito da autora, é rechaçado ao recorrente apresentar sua tese defensiva em sede recursal, apresentando argumentos outros não invocados na instância de origem.
6. A procuração apresentada nos autos (ID 68305575) comprova que o veículo foi adquirido pelo recorrente em 10/12/2020, sendo sua a responsabilidade pela transferência de titularidade.
7. Importa registrar que se tratava de procuração com validade de apenas 30 dias, a exigir do outorgado adquirente providencias imediatas para a transferência do veículo para si ou para terceiros.
8. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade e os encargos decorrentes do bem recaem sobre o adquirente a partir da tradição, tornando legítima sua condenação ao pagamento dos débitos incidentes.
9. A responsabilidade de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro.
10. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada pelo juízo de conhecimento, podendo ser convertida em perdas e danos, sem prejuízo do ajuizamento de ação de regresso contra o suposto comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: n/a.